Tribunal: TJDFT
Processo: 0734310-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734310-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MODERNA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA, NACESO ALVES SOARES, LUCIMAR VERSIANE SOARES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MODERNA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA E OUTROS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0705856-47.2019.8.07.0007, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados. Em suas razões recursais, os agravantes alegam que ofereceram em garantia da dívida título de crédito emitido pelo próprio agravado, que consiste em certificados de investimento do Fundo de Investimentos Setoriais (FISET) – Florestamento e Reflorestamento, o qual teria sido avaliado em R$ 6.513.761,83 (seis milhões, quinhentos e treze mil, setecentos e sessenta e um mil reais e oitenta e três centavos). Afirmam a legitimidade passiva do Banco do Brasil para a dívida constante do título de crédito e a não verificação da prescrição do título. Defendem a necessidade de exclusão da parte LUCIMAR VERSIANE SOARES do polo passivo da execução, por ser sócia minoritária, sem qualquer ingerência na administração da pessoa jurídica. Sustenta estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo para suspender a tramitação do cumprimento de sentença e, no mérito, o provimento do recurso, a fim de cassar ou reformar a decisão agravada para excluir a parte LUCIMAR VERSIANE SOARES e extinguir a execução por compensação da dívida. Preparo devidamente recolhido no ID 50290749. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada (ID 164591389 na origem) tem o seguinte teor: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença ID 160534170 em que o executado alegou (i) a nulidade da intimação; (ii) a exclusão de multa e honorários do cumprimento de sentença; (iii) excesso de execução; (iv) a suspensão do cumprimento de sentença, com o oferecimento de título de crédito; e (v) a exclusão de LUCIMAR VERSIANE SOARES. A parte exequente apresentou réplica ID 163101424. É o relatório. Decido. De início, observo que a advogada NAJH YUSUF SALEH AHMAD, OAB/DF 42.470, com procuração outorgada ID 147900082, foi intimada da decisão de recebimento do cumprimento de sentença ID 153281113, conforme certidão ID 157965774. Logo, não há qualquer nulidade na intimação, ante a intimação forte no art. 513 §2o I do CPC. Quanto à inclusão de multa e honorários advocatícios nos termos do art. 523 §1o do CPC, verifico não assistir razão ao executado, uma vez que o débito será acrescido somente quando do não pagamento no prazo legal, o que não ocorreu no presente caso. Com relação ao argumento de excesso da execução, conforme art. 525 §1o V c/c §§4o e 5o do CPC, na impugnação o executado poderá alegar excesso de execução, sendo que deverá declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de o juiz não examinar a alegação. Pois bem, o executado fundamentou o excesso de execução de forma genérica, sem que houvesse a apresentação de demonstrativo discriminado. Assim, não examino a alegação de excesso da execução. No tocante a exclusão de LUCIMAR VERSIANE SOARES do polo passivo, tal questão já foi analisada e decidida pela sentença ID 70506397, uma vez que a executada figurou na qualidade de avalista, assumindo a obrigação solidária de responsabilizar-se pelo crédito. Dessa forma, com fulcro nos arts. 507 e 508 do CPC, rejeito a tese de exclusão. Por fim, acerca do oferecimento do título de crédito como caução para suspensão do trâmite do cumprimento de sentença, tal requerimento perde o seu objeto tendo em vista que não foi adotada nenhuma constrição até o presente momento. Ainda que não o fosse, a caução ser dotada de liquidez mínima, com o que não se coaduna a garantia ofertada. Ante o exposto rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença ID 160534170. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze), juntar planilha atualizada do débito, observado o art. 523, §1o, do CPC, e indicar bens à penhora. Em sede de cognição sumária, considero incabível a compensação pleiteada. O instituto da compensação exige identidade de partes como credora e devedora recíprocas, conforme previsto no art. 368 do Código Civil: Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. Entretanto, no caso em tela, inexiste identidade de partes entre a obrigação objeto do cumprimento de sentença e o certificado de investimento juntado no ID 160534171. Isso porque os certificados de investimento no FISET (Fundo de Investimentos Setoriais – Florestamento e Reflorestamento), instituído pelo Decreto-Lei no 1.376/1974, não constituem títulos de crédito, mas quotas em fundos de investimento aplicados em ações ou debêntures de empresas aptas a receber incentivos fiscais, e o Banco do Brasil não figura nas operações como devedor, mas como mero operador financeiro do FISET e custodiante dos títulos representativos dos recursos aplicados. Nesse sentido dispõe o Decreto-Lei no 1.376/1974: Art 2o Ficam instituídos o Fundo de Investimentos do Nordeste (FINOR), o Fundo de Investimentos da Amazônia, (FINAM) e o Fundo de Investimentos Setoriais (FISET), administrados e operados nos termos definidos neste Decreto-lei. Parágrafo único. O Fundo de Investimentos Setoriais (FISET) compreenderá três contas, com escriturações distintas, para os setores de turismo, pesca e reflorestamento. (...) Art. 4o Os recursos dos Fundos de Investimentos criados por este decreto-lei serão aplicados em empresas que tenham sido consideradas aptas para receber incentivos fiscais pelas agências de desenvolvimento regional ou setorial, sob a forma de subscrição de ações ou debêntures conversíveis ou não em ações. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.304, de 1986) § 1o O Poder Executivo poderá determinar a subscrição de quotas de um fundo por outro. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.304, de 1986) § 2o Os títulos representativos da aplicação de recursos dos Fundos na forma deste decreto-lei serão custodiados nos respectivos bancos operadores. (...) Art 7o O Fundo de Investimentos Setoriais (FISET), terá as suas contas operadas pelo Banco do Brasil S.A., sob a supervisão, respectivamente, da Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR), Superintendência do Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE) e Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF). A jurisprudência deste Tribunal é uníssona em reconhecer que os certificados de investimento no FISET não constituem títulos de crédito e não são exigíveis em face do Banco do Brasil: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL COM GARANTIA PIGNORATÍCIA. INAPLICABILIDADE DO CDC. ENCARGOS ABUSIVOS NÃO COMPROVADOS. CERTIFICADO DE INVESTIMENTO. COMPENSAÇÃO. ART. 368 DO CC. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso, os autores intentam compensar valores devidos ao Banco do Brasil S.A., no tocante a cédulas de crédito rural com garantia pignoratícia, com crédito relativo a Certificado de Investimento do Fundo de Investimentos Setoriais (FISET) - Florestamento e Reflorestamento, requerendo, ainda, a revisão de cláusulas das cédulas, reputando-as abusivas. 2. A relação havida entre as partes não ostenta cunho consumerista, pois as alegadas cédulas de crédito rural foram emitidas com o fito de incrementar a atividade empresarial dos autores, não se vislumbrando, portanto, que os requerentes são destinatários finais dos serviços, tampouco vulnerabilidade hábil à mitigação da teoria finalista. Desse modo, aplicam-se ao caso em comento as regras ordinárias de distribuição do ônus da prova, à luz do art. 373, I e II, do CPC. 3. Se os autores não se desincumbiram do ônus de comprovar a reciprocidade das posições de credores e devedores com a instituição bancária ré, revela-se descabida a compensação pleiteada, nos termos do art. 368 do CC. 4. Do mesmo modo, verifica-se que os autores se limitaram a tecer meras alegações quanto à suposta abusividade dos encargos, não trazendo aos autos os respectivos documentos concernentes às cédulas de crédito para viabilizar a perquirição quanto ao teor das cláusulas, tampouco qualquer detalhamento quanto à hipotética cobrança indevida, ônus que lhes incumbia (art. 373, I, do CPC). 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1315591, 07154856320198070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 24/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei.) AÇÃOREVISIONAL E DE COMPENSAÇÃO. PARCIALINÉPCIADAINICIAL.CERCEAMENTO DE DEFESA. CERTIFICADO DE INVESTIMENTO. FUNDO DE INVESTIMENTOS SETORIAIS (FISET) FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO. COMPENSAÇÃO. 1. É parcialmente inepta ainicial que deixa de identificar expressamente as cláusulas que atribui abusividade e que pretende rever, bem como não indica a importância que entende controversa. 2. Ausente comprovação de beneficiária do FISET e da assunção de obrigação pelo réu em relação ao referido certificado, não há que cogitar na aplicação do instituto da compensação. (Acórdão 1362981, 07063188520208070001, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SOCIETÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLATÓRIA C/C COBRANÇA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REJEIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. VERIFICAÇÃO. SENTENÇA. CASSAÇÃO. CAUSA MADURA. CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO EM REFLORESTAMENTO - CPRs. IDENTIDADE DE TEOR EM RELAÇÃO ÀS VIAS ORIGINAIS. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA. CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO PAGAMENTO DOS CERTIFICADOS. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVIABILIDADE. ENDOSSO. ATUAÇÃO NA CONDIÇÃO DE MERO OPERADOR DAS CONTAS DO FISET. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTOS QUE NÃO OSTENTAM A NATUREZA DE TÍTULO DE CRÉDITO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE A AUTENTICIDADE DOS TÍTULOS. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. NÃO CONSTATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Observado que o pedido e a causa de pedir foram descritos de forma suficiente e apta a ensejar a exata compreensão da pretensão deduzida, impõe-se a rejeição da preliminar de inépcia da inicial. Revela-se descabido cogitar de litisconsórcio passivo necessário do IBAMA na hipótese em que, tomando-se por base a fundamentação apresentada na peça de ingresso, (causa de pedir), não se faz presente nenhuma das situações contempladas no artigo 114, do Código de Processo Civil, o que, consequentemente, afasta a alegada competência da Justiça Federal para processar e julgar o presente feito. A sentença que analisa o que efetivamente foi apresentado na exordial, não se afastando dos limites objetivos da lide, não se qualifica como extra petita, afigurando-se despropositada, ainda, a tese de violação ao princípio do contraditório no caso em que o decisum combatido fundamentou-se em ato normativo que era, há muito, conhecido pelos litigantes. As condições da ação, de acordo com a teoria da asserção, são aferidas com base nas afirmações da parte autora, sendo que a posterior análise sobre a sua veracidade será considerada, inequivocamente, decisão de mérito. Tratando-se de demanda cuja causa de pedir diz respeito à suposta responsabilidade da instituição financeira em face dos prejuízos reclamados, mormente em razão de sua atuação na condição de endossante dos CPRs adquiridos, impõe-se reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. Estando a causa madura para julgamento e sendo a questão eminentemente de direito, é perfeitamente possível o exame da matéria de fundo por este Tribunal, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, providência que também se coaduna com os princípios da celeridade e economia processual. A ação declaratória, amparada pelos artigos 19 e 20, ambos do Código de Processo Civil, tem por fim certificar a existência ou inexistência de uma relação jurídica ou a autenticidade ou falsidade de um documento. Do cotejo dos certificados apresentados, atesta-se que as cópias exibidas possuem idêntico teor das vias originais ulteriormente acostadas, razão pela qual há de se concluir pela autenticidade de tais documentos. Na esteira dos artigos 2o e 7o, ambos do Decreto-Lei no 1.376/74, as contas do Fundo de Investimentos Setoriais - FISET, com escriturações distintas para os setores de turismo, pesca e reflorestamento, foram apenas operadas pelo Banco do Brasil S.A., estando sob a supervisão de entidades diversas. Constatada que a atuação do banco ocorreu na qualidade de mero operador das contas do FISET, impende concluir que este não possuir responsabilidade pelo empreendimento, tampouco pelos futuros resultados obtidos por quem adquiriu cotas do projeto. Os CPRs não possuem natureza de título de crédito, constituindo, na realidade, corporificação de quotas de participação em projetos de reflorestamento instituído na forma de sociedade em conta de participação, não lhes sendo aplicáveis as disposições relativas aos títulos de crédito. A despeito de a instituição financeira ter promovido o endosso dos CPRs acostados nos autos, ela não pode ser vista como devedora solidária, mormente porque, além de não se cuidar de demanda fundada em título de crédito, o banco operador não possui ingerência sobre as quantias recebidas pela sociedade em conta de participação, tampouco responsabilidade sobre os rumos tomados pelo aludido ente coletivo após o investimento apenas formalmente intermediado em face de sua participação em programa governamental. À míngua de controvérsia sobre a autenticidade, ou não, dos certificados apresentados, resta afastada a necessidade de intervenção jurisdicional para o alcance de tal desiderato, devendo-se atribuir à parte autora o ônus de arcar com as verbas da sucumbência. Tendo em vista que o provimento ora exarado apenas acolheu pleito de cunho meramente declaratório, voltado à declaração de autenticidade dos certificados exibidos, mostra-se inestimável o proveito econômico então obtido, de modo que os honorários advocatícios sucumbenciais hão de ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1265503, 00299812220118070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO SOCIETÁRIO. INÉPCIA DA APELAÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRELIMINARES REJEITADAS. CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO EM REFLORESTAMENTO - CPRs. ENDOSSO DO GESTOR DO FISET. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INOCORRÊNCIA. A petição de apelação fundamenta o pedido de reforma do julgado em extenso arrazoado que aponta razões de fato e de direito para o julgamento de procedência do pedido, preenchendo os requisitos de admissibilidade. Se a petição inicial permite a avaliação do pedido e possibilita a defesa da parte, como ocorreu no presente caso, não há que falar em inépcia. O pedido é juridicamente possível quando o ordenamento não o proíbe expressamente. Não se vislumbrando nenhuma das hipóteses do artigo 47, do Código de Processo Civil, inexiste litisconsórcio passivo necessário. A empresa autora adquiriu cotas de participação em projetos de reflorestamento, instituídos na forma de Sociedade em Conta de Participação, e a aquisição foi comprovada mediante Certificados de Participação em Reflorestamento - CPRs adquiridos por intermédio do Banco do Brasil, na qualidade de gestor do FISET. O CPR não tem natureza jurídica de título de crédito. Desta forma, se o Banco do Brasil não figura como sócio da empresa, não é investidor e não é administrador das quantias recebidas quer por sociedade em conta de participação, quer por seu sócio ostensivo, quer por seu sócio oculto ou por quem quer que seja, não pode ser considerado devedor solidário das quantias pleiteadas. (Acórdão 797816, 20110111076536APC, Relator: ESDRAS NEVES, , Revisor: ANA CANTARINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/6/2014, publicado no DJE: 24/6/2014. Pág.: 365) (Destaquei.) Também não assiste razão ao agravante quanto à alegação de ilegitimidade passiva da executada LUCIMAR VERSIANE SOARES por constituir sócia minoritária sem ingerência na administração da empresa. A referida executada foi incluída na condenação constante da sentença de ID 70506397 por figurar como avalista no contrato. Transcrevo os trechos relevantes: Da ilegitimidade passiva do segundo e terceiro réus Alega a parte ré que o segundo e terceiro requeridos não possuem legitimidade passiva, uma vez que o contrato foi celebrado entre autor e primeiro réu e que somente houve a outorga conjugal da terceira demandada. A tese não merece acolhimento. Em análise do contrato celebrado entre as partes, tanto o segundo quanto a terceira ré figuram na qualidade de avalistas, assumindo a obrigação solidária de responsabilizar-se pelo crédito concedido à empresa primeira ré. Portanto, ambos possuem legitimidade para compor o polo passivo da demanda.(...) Tecidas estas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de MODERNA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA – EPP, NACESO ALVES SOARES e LUCIMAR VERSIANE SOARES, partes qualificadas nos autos, para DECLARAR CONSTITUÍDO, de pleno direito, o contrato de mútuo em título executivo judicial, nos termos do que dispõe o art. 702, §8o, do Código de Processo Civil, no valor de R$ 426.555,08 (quatrocentos e vinte e seis mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e oito centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento, bem como acrescido de juros de mora de 1% ao mês, estes a partir da citação. Tendo a questão sido resolvida por sentença de mérito transitada em julgado no processo de conhecimento, é insuscetível de reexame em sede de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. Desta forma, em sede de cognição sumária, considero ausentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 22 de agosto de 2023 15:07:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador